Tribunal: TJDFT
Processo: 0712654-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0712654-11.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRAO AGRAVADO: A. L. D. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: MARCUS EDWARDS SOARES DE LIMA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CARLA DI LAURO RIGUEIRA PADRÃO contra a r. decisão que, nos autos de prestação de contas ajuizada em seu desfavor por A. L. D. S. L., julgou procedente a ação, em sua primeira fase, reconhecendo o direito da autora de exigir as contas referente à administração, em sociedade, da empresa CS Comércio de Sapatos e Acessórios LTDA, condenando-a a prestá-las no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar. Pela decisão de ID 16288419, indeferi o efeito suspensivo. A parte agravante interpôs agravo interno (ID 16806760). Intimada a se manifestar quanto ao interesse recursal, em virtude da apresentação das contas exigidas, a agravante reiterou o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. À d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator